Tribunal: STF
Processo: ADPF 514
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que é incabível a interposição de recursos por amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.